Tribunal: TJSP
Processo: 2087280-14.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Mero prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2087280-14.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, são embargados
SKOKIE EMPREENDIMENTOS LTDA/ME, CARLOS ALBERTO COZZI,
COMÉRCIO E PAPELARIA KCR EIRELI/ME, KCR EDITORA LTDA./ME e
DIGIPRINT BUREAU CTP ARTES GRÁFICAS LTDA/ME.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29314
EDEC.No: 2087280-14.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
EBDO. : DIGIPRINT BUREAU CTP ARTES GRÁFICAS LTDA. ME,
SKOKIE EMPREENDIMENTOS LTDA. ME, KCR EDITORA
LTDA. ME, COMÉRCIO E PAPELARIA KCR EIRELI ME e
CARLOS ALBERTO COZZI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil Mero prequestionamento -
Embargos rejeitados.

A embargante afirma que o acórdão de fls. 35/40
encerra omissão, alegando, em suma, que não foi
observado que a ação de cobrança está instruída com
títulos executivos extrajudiciais, estando, portanto,
demonstrada a certeza do crédito em questão; que deixou
de analisar a incidência do art. 828 do CPC à hipótese
dos autos; que não foi observado que as embargadas, em
contestação oferecida nos autos principais, reconheceram
a situação de crise econômica e afirmam terem sofrido
significativa queda em seu faturamento, de modo que tal
circunstância associada à existência de diversas ações
de cobrança e execuções comprova o risco de a embargante
não ter o seu crédito satisfeito; que também não foi
observado que as embargadas reconheceram a existência do
débito, havendo discordância apenas no tocante ao
montante cobrado, além de não terem efetuado pagamento
ou consignação de qualquer valor; que, por fim, não foi
verificada a aplicação da interpretação menos restritiva
da expressão “possibilidade de insolvência” à luz da
consequência jurídica do art. 54, “caput”, da Lei no
13.097/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Registre-se,
“prima
facie”,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis embargos de declaração somente
quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
acórdão, ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual
deveria se pronunciar o Juiz ou o Tribunal (artigo
1.022, I e II, do CPC).
Todavia, no caso em tela, diante do argumentado
pela embargante, não se constatam na decisão quaisquer
dos defeitos acima mencionados.
O v. acórdão, como não poderia deixar de ser,
de
maneira
coerente
e
cristalina,
levando
em
consideração todos os elementos constantes dos autos
principais e do recurso, enfrentou explicitamente os
fundamentos suscitados pelas partes e as circunstâncias
que o delimita, tendo apresentado pormenorizadamente as
razões de direito que justificam a revogação da ordem
que havia deferido o pedido de expedição da certidão do
ajuizamento da ação de cobrança movida pela embargante,
para fins de averbação, nos termos do art. 828 do CPC,
de sorte que não há se falar em omissão.
Note-se que a v. decisão deixou claro que,
embora a medida ora discutida tenha a sua aplicação
admitida no processo de conhecimento, ela não se mostra
adequada na hipótese dos autos, uma vez que, na atual
fase processual, os elementos existentes não demonstram
risco de insolvência das empresas indicadas como devedoras.
Cumpre consignar que o acórdão justificou, de
forma clara, que seja com base nos arts. 300 e 828,
ambos do CPC, seja com fundamento no art. 54, IV, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 13.097/2015, não haver indicativos que convençam da
necessidade da averbação pretendida.
Dessa
forma,
pelos
motivos
apresentados,
constata-se que as irresignações aqui presentes estão
ligadas ao resultado da decisão e não especificamente a
alguma
omissão,
contradição,
obscuridade
ou
erro
material, inexistindo, portanto, motivo para haver
pronunciamento de integração.
Na
verdade,
independentemente
do
enfoque
trazido ao debate pela embargante, o certo é que ela
pretende rediscutir matéria já analisada nos autos.
E
a
rediscussão
da matéria, no caso, é
incabível, pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração “não se pede que se redecida; pede-
se que se reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos
declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, 1a Turma, RESP no 15.774-0, São Paulo).
Os embargos de declaração apenas de forma muito
excepcional comportam efeito infringente, e o tão só
inconformismo
do
embargante
com
o
resultado
do
julgamento não constitui causa para sua modificação.
Insta salientar, outrossim, que os embargos de
declaração não são meio idôneo para debates, revisão de
tese jurídica a ser aplicada ao caso ou discussão acerca
da convicção expressada pelo julgador.
Ainda,
segundo
jurisprudência
do
STJ,
“O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida
pelo
art.
489
do
CPC/2015
veio
confirmar
a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora
convocada
TRF
3a
Região),
Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Diante dessas considerações, tendo em vista que
o acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art.
1.022 do Código de Processo Civil, fica mantido tal como
lançado.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos de declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator